Tribunal: TJES
Processo: 0008445-14.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008445-14.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MAURO CELSO PAIZANTE MONTEIRO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. ENCERRAMENTO DO CERTAME. INTERESSE PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão que manteve sentença de anulação do ato administrativo que eliminou candidato com deficiência visual monocular de concurso público para o cargo de Agente Comunitário de Segurança, determinando sua reintegração ao certame. O Embargante sustenta a ocorrência de julgamento extra petita e omissão quanto à perda superveniente do objeto em virtude do encerramento das etapas do concurso em 2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em julgamento extra petita ao manter sentença que teria concedido provimento diverso do pedido inicial; (ii) avaliar se houve omissão quanto à suposta impossibilidade material de cumprimento da ordem judicial, diante da alegada perda superveniente do objeto pela conclusão do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando ao simples inconformismo com a decisão judicial ou à rediscussão de fundamentos já enfrentados.

Não há julgamento extra petita, pois a petição inicial expressamente postulou a nulidade da eliminação e a consequente nomeação e posse do candidato, de modo que a reintegração ao certame constitui desdobramento lógico do pedido formulado.

A alegada omissão não subsiste, pois a matéria relativa à continuidade do interesse processual e à possibilidade de cumprimento da decisão judicial foi expressamente enfrentada no acórdão embargado.

A jurisprudência do STJ afasta a tese de perda superveniente do objeto em ações que questionam etapas de concurso público, ainda que já homologado, desde que respeitado o prazo prescricional de 5 anos previsto no Decreto n.º 20.910/32.

O encerramento do concurso público não obsta o cumprimento da ordem judicial quando constatada a ilegalidade em uma de suas fases, sendo viável à Administração Pública adotar providências administrativas para viabilizar a execução da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão judicial que determina a reintegração de candidato com deficiência eliminado de forma ilegal do concurso público não configura julgamento extra petita quando o pedido inicial compreende a nulidade da eliminação e a consequente nomeação.

A homologação do concurso e o encerramento de suas etapas não implicam perda superveniente do objeto nem inviabilizam o cumprimento da ordem judicial, desde que a ação tenha sido ajuizada dentro do prazo prescricional.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Decreto n.º 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp n. 2.131.059/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 10.09.2025, DJEN 15.09.2025; STJ, EDcl no AgRg na Pet n. 17.464/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 12.08.2025, DJEN 18.08.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 1.057.237/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 20.02.2018, DJe 05.03.2018; STJ, AgInt no REsp n. 1.279.735/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21.06.2018, DJe 08.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008445-14.2015.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: MAURO CELSO PAIZANTE MONTEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que o Município de Vitória opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 11226649, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA VISUAL MONOCULAR. ELIMINAÇÃO NA PERÍCIA MÉDICA. COMPATIBILIDADE DA DEFICIÊNCIA COM O CARGO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA PUBLICIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Candidato aprovado em concurso público para o cargo de Agente Comunitário de Segurança do Município de Vitória foi eliminado na fase de perícia médica, sob o argumento de que sua deficiência — visão monocular — seria incompatível com as funções do cargo. O candidato ajuizou ação ordinária alegando que sua eliminação violaria princípios constitucionais. Sentença de primeira instância anulou o ato de eliminação e determinou a reintegração do candidato ao certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a eliminação do candidato em razão de sua deficiência foi adequadamente fundamentada, observando os princípios da publicidade e da legalidade; (ii) avaliar se o Poder Judiciário extrapolou os limites da demanda ao decidir pela reintegração do candidato. III. RAZÕES DE DECIDIR O ato administrativo de eliminação do candidato por incompatibilidade da deficiência com o cargo carece de fundamentação suficiente, pois a comissão de avaliação limitou-se a afirmar a incompatibilidade sem detalhar as razões que justificariam tal decisão, violando os princípios da publicidade e da motivação. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) reconhece que a exclusão de candidato com deficiência em concurso público deve ser devidamente motivada, especialmente quando a deficiência não impossibilita o exercício de todas as atribuições do cargo, que inclui tanto funções de policiamento quanto de atividades administrativas, compatíveis com a visão monocular. A perícia judicial realizada concluiu que a deficiência do candidato não o incapacita para exercer as funções de Agente Comunitário de Segurança, corroborando a ausência de fundamentação válida para a eliminação. A sentença não extrapola os limites da demanda, pois trata exclusivamente do controle de legalidade do ato administrativo, sem adentrar no mérito discricionário. Ademais, a expiração do concurso não configura perda de objeto, pois a decisão judicial visa garantir o direito do candidato à continuidade no certame. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (Apelação Cível n.º 0008445-14.2015.8.08.0024, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 02.12.2024).

Nas razões de seu recurso (id 11930904) o Município ora Embargante aduz que o Acórdão incorreu em julgamento
extra petita
, notadamente ao manter Sentença que teria concedido provimento diverso do pedido formulado na petição inicial.

Aduz, ainda, que houve omissão quanto à perda superveniente do objeto, diante da impossibilidade material de cumprimento da Sentença, já que todas as etapas do concurso público foram encerradas em 2013, antes do ajuizamento da ação.

Com a mais respeitosa vênia do Apelante, os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, de modo que somente são cabíveis nas precisas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), isto é, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar ou, ainda, para corrigir erro material.

A utilização dos Embargos de Declaração fora das hipóteses legais, como no caso de inconformismo com a conclusão do julgado,
data venia
, implica no não provimento do citado recurso. Neste mesmo sentido, aliás, os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1.
O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil
. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 2.131.059/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 15/9/2025). (Sem grifo no original).

(...)
Os embargos de declaração somente são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à renovação de fundamentos já enfrentados e rejeitados
. O acórdão embargado é claro e fundamentado ao reconhecer a inadmissibilidade dos embargos de divergência interpostos em ação originária, com base na interpretação do art. 1.043 do CPC e do art. 266 do RISTJ, que limitam tal recurso aos acórdãos proferidos em recurso especial. (...).
O inconformismo da parte com o fundamento adotado não configura vício sanável, sendo vedado o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal
. O uso reiterado e inadequado de recursos, com evidente intenção procrastinatória, autoriza o magistrado a advertir a parte quanto à possibilidade de aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, como medida preventiva e dissuasiva. (...) Embargos de declaração rejeitados, com advertência expressa à parte quanto à possibilidade de aplicação de multa. (...). (EDcl no AgRg na Pet n. 17.464/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025). (Sem grifo no original).

No caso dos autos, os vícios apontados pelo Embargante constam expressamente no Acórdão recorrido (inclusive na ementa do julgado), o que revela,
data venia
, inconformismo com a conclusão expressa adotada por este egrégio Órgão Julgador, situação que se afasta do escopo dos aclaratórios.

Ademais, ainda que assim não fosse, nas razões recursais o Embargante cita trecho da petição inicial na qual o ora Embargado pugna pela declaração de nulidade do ato de sua exclusão do certame e que lhe seja garantido o direito à nomeação e posse.

Assim, se há pedido de declaração de nulidade de uma das etapas e de posse e nomeação, não há como reputar como
extra petita
a conclusão na qual o Juiz declara a nulidade e, como
consequência lógica
, determina o prosseguimento do candidato das demais fases do certame.

Já quanto à suposta impossibilidade material de cumprimento da Sentença porque todas as etapas do concurso público teriam sido encerradas antes do ajuizamento da ação (circunstância que também revelaria a perda superveniente do objeto da demanda), importa salientar que o Município adota conclusão que parte,
data maxima venia
, de uma premissa equivocada.

É que a expiração do concurso com a homologação do resultado ou, ainda, o encerramento de todas as suas etapas não podem ser considerados como marco determinante para justificar a ausência de interesse processual do candidato que teve o direito supostamente violado ou, então, a impossibilidade material de cumprimento da ordem judicial.

Isso porque o interesse processual deve persistir enquanto a medida processual for adequada ao fim buscado e, sobretudo, quando o bem da vida ainda for útil e necessário para quem teve o direito subjetivo comprovadamente violado - como ocorreu no caso dos autos.

A expiração do concurso com o encerramento de todas as suas fases, por esta razão, em nada interfere no interesse processual, que manterá sua existência enquanto houver utilidade no provimento buscado pela medida processual adequada a tal mister.

Em verdade, ainda que alegue perda do interesse e impossibilidade material de cumprimento de ordem judicial, os argumentos do Município Embargante se aproximam muito mais da questão de direito material, isto é, da alegação de perda de um direito subjetivo pela ausência de seu exercício dentro de determinado período de tempo (a expiração do concurso ou o encerramento de todas as suas etapas).

Ocorre que quando há violação de direito subjetivo, nasce para o seu titular a pretensão, que nada mais é do que a exigência de subordinação do interesse alheio ao próprio (conforme clássica lição de Carnelutti), de modo que essa exigência só se encerra, via de regra, dentro dos prazos prescricionais previstos em lei.

E como antes dito, não são os atos administrativos praticados no concurso público que determinarão a perda de interesse do candidato prejudicado ou a impossibilidade de cumprimento da ordem judicial, mas, sim, a inércia do titular do direito subjetivo violado em exercer a pretensão respectiva dentro do prazo previsto em lei.

O Embargado, impende ressaltar, questionou a validade de uma das etapas do concurso público por meio de demanda judicial ajuizada dentro do prazo previsto no art. 1º do Decreto n.º 20.910/32 (que trata dos prazos de prescrição contra a Fazenda Pública); em outras palavras, o interesse processual na declaração da nulidade de sua eliminação e na continuação do certame persiste e o direito material respectivo poderia ser exercido até a consumação do prazo de 05 (cinco) anos do ato questionado.

Ora, admitir a alegação do Município,
concessa venia
, corresponderia a adotar a expiração do concurso, com o encerramento de todas as suas etapas, como marco extintivo tanto do direito processual de se utilizar de meio adequado para alcançar o bem da vida como o próprio direito material subjacente.

Não procede, todavia, essa alegação do Embargante e, aliás, o próprio STJ possui orientação nos moldes ora mencionados neste voto, a exemplo da Decisão monocrática proferida pelo Ministro Sérgio Kukina no AREsp 1057237, na qual a conclusão foi pelo provimento do Recurso Especial porque a conclusão do Tribunal inferior (no caso, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região) contrariava o entendimento do STJ quando entendia, como se defende nas razões recursais, que teria havido perda superveniente do interesse pelo encerramento de todas as etapas do certame.

Na ocasião, o Ministro citou, dentre outros, o seguinte precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO DA ETAPA DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OFENSA AO ART. 535 DO CPC. A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME NÃO CAUSA A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. AGRAVO REGIMENTAL DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO. 1. Inexiste a violação apontada ao art. 535 do CPC, pois o Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Ademais, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, devendo enfrentar apenas as questões relevantes ao deslinde da causa. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme de que a homologação do resultado final do concurso não conduz à perda do objeto do mandamus quando o remédio constitucional busca aferir suposta ilegalidade praticada em alguma das etapas do concurso
. 3. Agravo Regimental do DISTRITO FEDERAL desprovido. (AgRg no AREsp 166.474/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/3/2016, DJe 31/3/2016). (Sem grifo no original).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. QUESTIONAMENTO DE UMA DAS ETAPAS DO CERTAME. HOMOLOGAÇÃO FINAL. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. 1. O acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que
a homologação final do concurso não induz à perda do objeto da ação proposta com a finalidade de questionar uma das etapas do certame
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.057.237/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 5/3/2018). (Sem grifo no original).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Esta Corte tem o entendimento de que a prescrição é regida pelo princípio da actio nata, sendo certo que o curso do prazo somente tem início com a efetiva lesão do direito tutelado, oportunidade em que nasce a pretensão a ser deduzida em juízo, caso resistida. 3.
O ajuizamento de ação após o término do prazo de validade de concurso público não caracteriza caducidade, decadência ou falta de interesse processual, quando a parte tenta demonstrar a existência de ilegalidade em seu curso
. 4. Hipótese em que foi manejada ação ordinária que alega preterição em concurso público dentro do prazo previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.279.735/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 8/8/2018). (Sem grifo no original).

Com efeito, como houve questionamento de ato de uma das etapas do certame dentro do prazo previsto em lei, não se há falar em perda de interesse ou perda do direito subjetivo, nem tampouco em impossibilidade material de cumprimento da ordem, porquanto o Município pode, dentre outros meios, realizar contratações específicas (inclusive e se for caso, aproveitar de seus próprios servidores) para possibilitar a prática das etapas faltantes à nomeação e posse do Embargado.

Destarte, constatada a ilegalidade na eliminação do candidato dentro do prazo de prescrição contra a Fazenda Pública, não há como a Administração alegar a impossibilidade de cumprimento da ordem judicial, haja vista a plena possibilidade de dar efetividade ao comando.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.